Tribunal: TJSP
Processo: 1009082-06.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa aplicada nos termos da Lei Municipal no 5.455/2018, ante a falta de recomposição do pavimento asfáltico danificado em decorrência da intervenção da Sabesp na via pública – Lei que entrou em vigor em data posterior à ocorrência dos fatos – Impossibilidade da retroação da lei sancionadora – Autos de infração corretamente anulados pelo Juízo a quo –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa aplicada nos termos da Lei Municipal no 5.455/2018, ante a falta de recomposição do pavimento asfáltico danificado em decorrência da intervenção da Sabesp na via pública – Lei que entrou em vigor em data posterior à ocorrência dos fatos – Impossibilidade da retroação da lei sancionadora – Autos de infração corretamente anulados pelo Juízo a quo – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados (artigo 85, § 11, CPC) – Recurso não provido.